Tribunal: TJDFT
Processo: 0714685-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RETIRADA DE SÓCIO. SOCIEDADE SIMPLES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. NÃO COMPROVAÇÃO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. As regras próprias das associações, inclusive quanto aos direitos de entrada e exclusão de associados (artigos 53 e seguintes do Código Civil) são diversas das regras de inclusão e retirada de sócios de uma sociedade simples (artigos 997 e seguintes do Código Civil).
2. Não tendo sido anexado à petição inicial o contrato social da pessoa jurídica da qual a autora pretende se retirar, impossível conhecer, de pronto, os detalhes da constituição, do funcionamento, da administração e das formalidades para exclusão de sócio da sociedade.
3. Ainda que, em tese, seja legalmente admitido que um sócio exerça o direito de retirada, é necessário instruir o juízo com informações acerca da qualificação jurídica da sócia retirante (sócia quotista ou sócia de serviços), da possibilidade, ou não, da cessão de quotas, da eventual realização de apuração de haveres, bem como da responsabilidade por obrigações sociais, o que poderá ser objeto de dilação probatória.
4. Não havendo comprovação do perigo de dano, as questões devem ser dirimidas no feito de origem após a instauração do contraditório e instrução probatória.
5. Agravo conhecido e não provido.